Tribunal: TJPA
Processo: 0807895-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807895-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: NELSON COELHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 C/C 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1- Não conheço da ação mandamental quanto à tese de negativa de participação, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARGUMENTOS SUPERADOS.

2-

Nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão em flagrante delito do paciente ocorreu em 12/07/2021. Assim, com base no que prescreve o art. 51 da Lei nº 11.343/2006, o prazo para conclusão do IPL é de 30 dias. A denúncia fora oferecida em 06/08/2021 (fl. 186 ID nº 5964714) e recebida em 10/08/2021 (fl. 188-190 ID nº 5964865), de tal modo a afastar qualquer alegação de excesso de prazo ao seu oferecimento. Ademais, o pedido de liberdade provisória pendente de apreciação fora analisado em 11/08/2021, não havendo que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional (fls. 192-195 ID nº 5964866).

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

3-

Segundo a denúncia, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 12h, em uma residência localizada no Conjunto Sol Nascente, Rua 5, quadra 8, casa 13, em Novo Repartimento/PA, o denunciado Raimundo Araújo Gusmão e o paciente mantinham em depósito droga, em desacordo com determinação legal. Na data e hora supracitadas, uma guarnição policial recebeu a informação de que cinco homens estariam em atitude suspeita, em uma residência localizada no Conjunto Sol Nascente naquele município. De posse dessas informações, os policiais diligenciaram ao local e visualizaram os denunciados Raimundo e Nelson na frente da residência, franqueando a entrada dos policiais na casa. Após revista, dentro de um quarto, em cima de uma mesa, foram apreendidos 01 (um) tablete de droga, conhecida vulgarmente como MACONHA, pesando 110 g; 03 (três) tabletes da mesma substância entorpecente, com peso aproximado de 1.270 g; diversas unidades de substância petrificada de cor amarelada, semelhante ao entorpecente conhecido por pedra de OXI, com peso total aproximado de 55g; 01 (uma) substância petrificada de cor branca, semelhante ao entorpecente conhecido por cocaína, com peso aproximado de 55g; 01 (uma) balança de precisão; 05 (cinco) aparelhos celulares, provavelmente utilizados como moeda de troca dos entorpecentes; 01 (uma) motocicleta; o valor de R$ 543,00, em espécie que estava dentro da carteira do denunciado Reinaldo. Além disso, foram apreendidos 02 (dois) veículos, sendo um ONIX, cor branca e um automóvel ECOSPORT, cor branca, com um amassado na porta traseira, o painel aparentemente solto, sem os forros das portas e com vazamento no motor, onde foi encontrado em seu interior 01 (uma) munição intacta calibre .38.

4- Diante desses fatos, a guarnição policial deu voz de prisão em flagrante aos denunciados (arts. 33 c/c 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003), que foram encaminhados à delegacia de polícia. Em sede policial, o paciente negou a autoria delitiva, informando que veio ao município de Novo Repartimento no intuito de consertar uma caixa de marcha, do carro tipo ECOSPORT mencionado. Entretanto, o denunciado Reinaldo confessou a autoria delitiva, informando que as drogas encontradas na casa seriam enviadas para o estado do Maranhão, bem como informou que faz parte da “TORRE DA FACÇÃO CV”. Quanto à munição de calibre .38, Reinaldo disse não saber a quem pertence. Ressaltou a denúncia, por fim, que, dentro dos veículos, também foram encontradas motosserra, furadeira, lixadeira e uma caixa amplificada.

5- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial durante audiência de custódia
(fls. 45-47 ID nº 5831378) nem na de indeferimento de sua revogação (fl. 192 ID nº 5964866),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime e suas consequências, periculosidade concreta do paciente e o
modus operandi
empregado, quando fora preso em companhia de corréu com significativa quantidade de droga (530g de óxi, divididas em unidades; 1.380g de maconha, dividida em quatro tabletes; 55g de cocaína) além de outros apetrechos típicos da mercancia, a saber, duas balanças de precisão e diversos aparelhos celulares, além de munição. Ademais, a autoridade coatora assentou a existência de indícios de autoria e de materialidade do fato delituoso que emergem dos elementos existentes no IPL, um
a vez que a
“autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do(a) agente no suposto crime de tráfico de drogas, pois ouvidas testemunhas encontrada significativa quantidade de substâncias entorpecentes em poder do flagranteado, em contexto que gera forte indicativo de sua autoria delitiva (...).”.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

6- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
NELSON COELHO DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801305-09.2021.8.14.0123.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/07/2021, em Novo Repartimento, pela polícia militar, em uma residência, após suposta “denúncia anônima” e representação da autoridade policial, em que o paciente estaria fazendo reparos no motor do veículo Ecosport do Sr. Reinaldo Gusmão, que estava estacionado em frente à residência, momento em que, após adentrarem à residência,
“foram localizadas grandes quantidades de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, aparelhos celulares e uma motocicleta. Também foram encontrados outros objetos como motosserra, furadeira, lixadeira e uma caixa de som amplificada.”.

Aduz que
“o Sr. Reinaldo Gusmão confirmou que tudo que foi encontrado na residência lhe pertencia, e que o Paciente não tinha qualquer ligação consigo, senão tinha se deslocado até o local unicamente para realização de serviços de conserto de veículo, já que trabalha como mecânico.”.

Informa que havia um mandado de prisão equivocado contra o paciente oriundo da comarca de Anapú, que fora confeccionado erroneamente e, por isso, logo corrigido esse erro administrativo.

Sustenta que o paciente
“
não tem qualquer participação
nos fatos apurados por este Inquérito Policial e, embora estivesse cumprindo pena no regime aberto em virtude de condenação anterior, estava tentado ressocializar-se e retomar a normalidade do convívio social, após cumprir justa pena que lhe foi imposta.”.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa em Breu Branco/PA, trabalho lícito, primário, bons antecedentes, filhos menores de idade que dependem financeiramente de seu labor.

Suscita
constrangimento ilegal, [1] por excesso de prazo ao oferecimento da denúncia e à apreciação do pedido de liberdade provisória ajuizado desde 13/07/2021 (negativa de prestação jurisdicional) e [2] por inexistirem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 30-149.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 150-152 ID nº 5835293), as quais foram prestadas à fl. 159 (ID nº 5916033), colacionando documentos de fls. 160-170.

Reiterei o pedido de informações
, eis que a autoridade coatora não havia respondido ao questionamento se havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação (fls. 171-172 ID nº 5918113). Em seguida, o juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls. 180-181 ID nº 5964713) e juntou documentos de fls. 182-198, dentre eles, a decisão que apreciou o pedido de liberdade provisória que estava pendente de apreciação.

Indeferi a liminar
(fls. 199-201ID nº 5971171).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento da tese de ausência de participação)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 204-208 ID nº 6004531).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de
negativa de

participação
, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Conheço
da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Resta superada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia e de apreciação do pedido de liberdade provisória.

Com efeito, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão em flagrante delito do paciente ocorreu em 12/07/2021. Assim, com base no que prescreve o art. 51 da Lei nº 11.343/2006, o prazo para conclusão do IPL é de 30 dias. A denúncia fora oferecida em 06/08/2021 (fl. 186 ID nº 5964714) e recebida em 10/08/2021 (fl. 188-190 ID nº 5964865), de tal modo a afastar qualquer alegação de excesso de prazo ao seu oferecimento.

Ademais, o pedido de liberdade provisória pendente de apreciação fora analisado em 11/08/2021, não havendo que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional (fls. 192-195 ID nº 5964866).

Passo a apreciar a
higidez da prisão preventiva.

Segundo a denúncia, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 12h, em uma residência localizada no Conjunto Sol Nascente, Rua 5, quadra 8, casa 13, em Novo Repartimento/PA, o denunciado Raimundo Araújo Gusmão e o paciente mantinham em depósito droga, em desacordo com determinação legal.
Na data e hora supracitadas, uma guarnição policial recebeu a informação de que cinco homens estariam em atitude suspeita, em uma residência localizada no Conjunto Sol Nascente naquele município.

De posse dessas informações, os policiais diligenciaram ao local e visualizaram os denunciados Raimundo e Nelson na frente da residência, franqueando a entrada dos policiais na casa. Após revista, dentro de um quarto, em cima de uma mesa, foram apreendidos 01 (um) tablete de droga, conhecida vulgarmente como MACONHA, pesando 110 g; 03 (três) tabletes, da mesma substância entorpecente, com peso aproximado de 1.270 g; diversas unidades de substância petrificada de cor amarelada, semelhante ao entorpecente conhecido por pedra de OXI, com peso total aproximado de 55g; 01 (uma) substância petrificada de cor branca, semelhante ao entorpecente conhecido por cocaína, com peso aproximado de 55g; 01 (uma) balança de precisão; 05 (cinco) aparelhos celulares, provavelmente utilizados como moeda de troca dos entorpecentes; 01 (uma) motocicleta; o valor de R$ 543,00, em espécie que estava dentro da carteira do denunciado Reinaldo. Além disso, foram apreendidos 02 (dois) veículos, sendo um ONIX, cor branca e um automóvel ECOSPORT, cor branca, com uma amassado na porta traseira, o painel aparentemente solto, sem os forros das portas e com vazamento no motor, onde foi encontrado em seu interior 01 (uma) munição intacta calibre .38.

Diante desses fatos, a guarnição policial deu voz de prisão em flagrante aos denunciados (arts. 33 c/c 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003), que foram encaminhados à delegacia de polícia. Em sede policial, o paciente negou a autoria delitiva, informando que veio ao município de Novo Repartimento no intuito de consertar uma caixa de marcha, do carro tipo ECOSPORT mencionado. Entretanto, o denunciado Reinaldo confessou a autoria delitiva, informando que as drogas encontradas na casa seriam enviadas para o estado do Maranhão, bem como informou que faz parte da “TORRE DA FACÇÃO CV”. Quanto à munição de calibre .38, Reinaldo disse não saber a quem pertence. Ressaltou a denúncia, por fim, que, dentro dos veículos, também foram encontradas motosserra, furadeira, lixadeira e uma caixa amplificada.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial durante audiência de custódia

(fls. 45-47 ID nº 5831378)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fl. 192 ID nº 5964866),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime e suas consequências
,
periculosidade concreta do paciente e o modus operandi empregado,
quando fora preso em companhia de corréu com significativa quantidade de droga (530g de óxi, divididas em unidades; 1.380g de maconha, dividida em quatro tabletes; 55g de cocaína) além de outros apetrechos típicos da mercancia, a saber, duas balanças de precisão e diversos aparelhos celulares, além de munição.

Ademais, a autoridade coatora assentou a existência de indícios de autoria e de materialidade do fato delituoso que emergem dos elementos existentes no IPL, uma vez que a
“autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do(a) agente no suposto crime de tráfico de drogas, pois ouvidas testemunhas encontrada significativa quantidade de substâncias entorpecentes em poder do flagranteado, em contexto que gera forte indicativo de sua autoria delitiva (...).”.

Destaco a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva:

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO

DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“PROCESSO: 0801305-09.2021.8.14.0123

DECISÃO

I - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 29526264), argumentando a defesa, em síntese, que o denunciado é trabalhador e nada fez para justificar a prisão (não atentou contra a ordem pública, não tem intenção de eivar-se da persecução penal).

Oportunizado, o Ministério Público verteu parecer desfavorável ao pedido de revogação da prisão e ofereceu denúncia. (Id. 29556208 e 30989560).

Pois bem. A prisão preventiva tem cabimento quando, presentes a materialidade e indícios de autoria criminosa, evidenciada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso do presente feito, a forma como o delito se deu, isto é, o comércio de substâncias entorpecentes de alto potencial danoso e posse de munição, demonstra que o acusado é pessoa perigosa, propensa a infração da lei, o que evidencia a imprescindibilidade da prisão.

Além disso, não houve qualquer alteração fática capaz de justificar a revogação do decreto prisional, razão pela qual, considerando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, e em consonância com o parecer ministerial,
MANTENHO a prisão preventiva de

NELSON COELHO DE SOUZA.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida - 1.018 gramas de maconha, além de duas balanças de precisão.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no HC 685.598/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A interposição de agravo regimental contra decisão monocrática do relator (art. 34, XX - RISTJ) torna superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente (AgRg no AREsp 1780917/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

2. Hipótese em que resta devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na relevante quantidade de droga apreendida (cerca de 5 quilos de maconha), o que, consoante a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não havendo falar em substituição por medidas cautelares menos gravosas.

3. Não se verifica manifesto constrangimento ilegal, se não houve a demonstração de que o agravante faça parte do grupo de risco ou de que possa ter sua atual condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 660.507/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço em parte da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Belém /PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/08/2021